Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COMPRA E VENDA VEÍCULO. SINAL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARRAS PENITENCIAIS. PERDA EM FAVOR DO VENDEDOR.

1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor pago (R$ 500,00), a título de sinal e princípio de pagamento, concernente à compra e venda de veículo usado.

2. Da análise da situação econômica do recorrente, constata-se a sua hipossuficiência, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça deve ser-lhe deferida, considerando o valor dos proventos de aposentadoria percebidos do INSS (ID 13321207 - p. 6), não constado dos autos outros documentos que a infirmem. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

3. As arras tem por finalidade a segurança ao negócio jurídico firmado entre as partes, e estabelecer uma indenização mínima à parte que não deu causa à não concretização da avença ou ao seu desfazimento, por arrependimento posterior. Neste caso, configuram-se pena convencional, pela desistência do negócio jurídico (arts. 418, 419 e 420 do Código Civil).

4. O documento de ID 13321185 estipula, expressamente, as arras penitenciais, para o caso de arrependimento, tanto pelo comprador quanto pelo vendedor. No caso, o recorrente tinha até o dia 07/08/2019 para efetuar o pagamento do restante do preço (R$ 9.400,00), todavia, não trouxe aos autos, no tempo oportuno, prova de que obteve o financiamento bancário para aquele fim, ou que dispunha de recursos suficientes para concretizar a compra e venda (art. 373, I, do CPC). E, conquanto oportunizado ao recorrente, uma vez mais, a juntada de tais documentos (ID 13321189), ele não se desincumbiu do seu ônus processual, somente o fazendo após a prolação da sentença.

5. Assim, não há como atribuir à recorrida a culpa pelo desfazimento/desistência do negócio jurídico, restando isolada, ademais, a alegação de que o motivo de ter desistido da compra foi o fato de a recorrida não ter apresentado o documento do veículo para permitir a sua concretização.

6. Com efeito, a desistência imotivada do promitente comprador importa perda das arras, na medida em que pactuada como penitenciais, como na hipótese (art. 420, do Código Civil).

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.